Tribunal: STM
Processo: 7000601-25.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. LIMINAR INDEFERIDA. MÉRITO. TRANCAMENTO DE AÇÃO
PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. ARTS. 309 E 310 DO CPM. ART. 90. LEI DE LICITAÇÕES. ORDEM
DENEGADA. UNANIMIDADE.
É consabido que o habeas corpus terá o condão de encerrar o processo, o procedimento ou a
investigação preliminar, mas, desde que a causa petendi seja alusiva a casos excepcionais que
denotem, de forma inequívoca, a inocência dos Pacientes, situações de ilegalidade flagrante ou
teratologia a configurar um constrangimento ilegal manifesto, suficiente a justificar o
conhecimento excepcional do remédio heroico.
As teses apresentadas pelos impetrantes serão apuradas no curso da instrução criminal já em
andamento, não sendo cabível, por meio do habeas corpus, afirmar ou negar as alegações de
forma antecipada, pois demandam exame das provas de forma mais aprofundada, e, portanto,
incabível em sede de análise deste writ.
Ordem de Habeas Corpus denegada. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
18/10/2022 20:17
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721665500967862312680728549177&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 03/10/2022
A 06/10/2022
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000601-25.2022.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTE: VICTOR HUGO OLIVEIRA BEZERRA
ADVOGADO: DANIEL MAIA (OAB CE19409)
PACIENTE: ALISSON DE ABREU ALBUQUERQUE
ADVOGADO: DANIEL MAIA (OAB CE19409)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 10ª CJM - FORTALEZA
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO "WRIT"
E DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS" PLEITEADA EM FAVOR DOS
PACIENTES ALISSON DE ABREU ALBUQUERQUE, EX-TEN R/2 E VICTOR
HUGO OLIVEIRA BEZERRA, EX-TEN R/2, POR AUSÊNCIA DE AMPARO
LEGAL.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

18/10/2022 20:17
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721665500967862312680728549177&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

18/10/2022 20:17
:: 40001346097 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cc1fbca2bcd1639c...
1/7
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000601-25.2022.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PACIENTE: VICTOR HUGO OLIVEIRA BEZERRA
ADVOGADO: DANIEL MAIA (OAB CE19409)
PACIENTE: ALISSON DE ABREU ALBUQUERQUE
ADVOGADO: DANIEL MAIA (OAB CE19409)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 10ª CJM - FORTALEZA
EMENTA
HABEAS
CORPUS.
DEFESA.
LIMINAR
INDEFERIDA.
MÉRITO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DENÚNCIA
RECEBIDA. ARTS. 309 E 310 DO CPM. ART. 90. LEI DE
LICITAÇÕES. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.
É consabido que o habeas corpus terá o condão de encerrar o processo,
o procedimento ou a investigação preliminar, mas, desde que a causa
petendi seja alusiva a casos excepcionais que denotem, de forma
inequívoca, a inocência dos Pacientes, situações de ilegalidade
flagrante ou teratologia a configurar um constrangimento ilegal
manifesto, suficiente a justificar o conhecimento excepcional do
remédio heroico.
As teses apresentadas pelos impetrantes serão apuradas no curso da
instrução criminal já em andamento, não sendo cabível, por meio do
habeas corpus, afirmar ou negar as alegações de forma antecipada, pois
demandam exame das provas de forma mais aprofundada, e, portanto,
incabível em sede de análise deste writ.
Ordem de Habeas Corpus denegada. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do writ e em
denegar a ordem de Habeas Corpus pleiteada em favor dos pacientes ALISSON DE
ABREU ALBUQUERQUE, ex-Ten R/2, e VITOR HUGO OLIVEIRA BEZERRA,
ex-Ten R/2, por ausência de amparo legal.
7000601-25.2022.7.00.0000
40001346097 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/10/2022 20:17
:: 40001346097 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cc1fbca2bcd1639c...
2/7
Brasília, 03 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
defesa constituída, Drs. Daniel Maia, OAB/CE nº 19.409, e LUCAS ESCÓSSIA,
OAB/CE nº 43.150, em favor dos Pacientes ALISSON DE ABREU
ALBUQUERQUE, ex-Ten R/2, e VICTOR HUGO OLIVEIRA BEZERRA ex-
Ten R/2, ambos respondendo à Ação Penal Militar nº 7000036-52.2022.7.10.0010,
em trâmite na Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em que aduz
estarem os Pacientes sofrendo constrangimento ilegal em suas liberdades de
locomoção, em virtude de recebimento de denúncia.
Alegam os impetrantes, em síntese, que os pacientes foram
denunciados pelos crimes de corrupção ativa, art. 309 do CPM, participação ilícita,
art. 310 do CPM, e pelo delito constante do art. 90 da Lei nº 8.666/93 (Lei de
Licitações).
Aduzem que a Denúncia, recebida pelo Juízo coator, é inepta, tendo
em vista que não descreveu a exposição do fato criminoso com todas as suas
circunstâncias, “tornando-se incapaz de demonstrar quaisquer dos crimes,
limitando-se tão somente à conjecturas que não podem sustentar o prosseguimento
do feito”.
Registram que “os Pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal em
razão das diversas falhas que baseiam a denúncia, o que enseja que este Tribunal
reconheça a ilegalidade cometida e conceda a presente ordem de habeas corpus”.
Acerca da prática delitiva imputada aos Pacientes, a inicial do remédio
heroico rechaça cada um dos três tipos que lhes foi imputado na Denúncia, derivado
da ausência de justa causa capaz de subsidiar o intento persecutório estatal.
Ainda, os impetrantes entendem presentes os pressupostos para a
concessão da medida liminar, visto que a ausência de justa causa subsidia obstáculo
para o prosseguimento da ação penal contra os Pacientes, bem como requerem a
designação do dia 14/9/2022, às 14h, para a realização da audiência de inquirição
das testemunhas arroladas na denúncia e de defesa.
Por essas razões, requerem, in verbis:
I – Que seja concedida liminar para que a presente Ação Penal, seja suspensa, até
que seja julgado o mérito do presente Habeas Corpus, bem como que seja
determinado o cancelamento da audiência designada para o dia 14 de setembro de
2022, às 14 horas;
7000601-25.2022.7.00.0000
40001346097 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/10/2022 20:17
:: 40001346097 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cc1fbca2bcd1639c...
3/7
[...]
V – No mérito, que seja concedida, em definitivo, Ordem de Habeas Corpus,
determinando-se que a autoridade responsável Rejeite a Denúncia originária desta
Ação Penal, por claro desrespeito aos artigos 77 e 78 do CPPM, uma vez que falta
justa causa na presente ação, pelo fato de não haver toda a exposição do fato
criminoso, com todas as suas circunstâncias. (Destaque nosso.)
A inicial veio acompanhada dos documentos constantes do evento 1 e
também dos feitos originários relacionados.
O presente writ aportou neste Tribunal no dia 1º/9/2022.
Ato seguinte, ainda em 1º/9/2022, por entender inexistentes os
requisitos para o deferimento do pedido de liminar, INDEFERI o pleito emergencial
requerido (evento 5).
No dia 9/9/2022, a Subprocuradoria-Geral de Justiça Militar opinou
nos autos por intermédio do seu presentante, o Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira. Depreende-se da laboriosa peça
a opinio pelo conhecimento e pela denegação da ordem pretendida.
É o Relatório.
VOTO
Estando revestido das formalidades legais, conheço do writ.
No presente caso, a discussão reside na possível afronta à liberdade
ambulatorial dos Pacientes advinda da Decisão da lavra do Juízo da Auditoria da 10ª
CJM, de 30/6/2022, que recebeu a denúncia oferecida em seus desfavores.
No caso em exame, indeferi o pleito liminar de suspensão da Ação
Penal, porquanto não ficou evidenciada a presença dos pressupostos necessários
à concessão da tutela de urgência.
Quanto ao periculum in mora, os impetrantes não demonstraram o
prejuízo irreversível que adviria com a prática do ato processual da inquirição das
testemunhas, ocorrido no dia 14/9/2022, tendo somente se limitado a narrar à
designação da audiência. Ademais, não se tratou de ato processual de julgamento,
mas de instrução processual penal.
7000601-25.2022.7.00.0000
40001346097 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/10/2022 20:17
:: 40001346097 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cc1fbca2bcd1639c...
4/7
Em relação ao fumus boni iuris, não transpareceu, ao menos sob a
análise perfunctória, ilegalidade ou abuso de poder no ato atacado que justificasse a
concessão da medida de urgência.
No mérito, os impetrantes requerem o trancamento da Ação Penal,
“uma vez que falta justa causa na presente ação, pelo fato de não haver toda a
exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias.”.
É consabido que o habeas corpus terá o condão de encerrar o processo,
o procedimento ou a investigação preliminar, mas, desde que a causa petendi seja
alusiva a casos excepcionais que denotem, de forma inequívoca, a inocência dos
Pacientes, situações de ilegalidade flagrante ou teratologia a configurar um
constrangimento ilegal manifesto, suficiente a justificar o conhecimento excepcional
do remédio heroico.
Consoante se extrai do entendimento do Supremo Tribunal Federal, o
trancamento da Ação Penal na via estreita do habeas corpus só se mostra cabível em
casos excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de
causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de
autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso.
É oportuno lembrar que as teses apresentadas pelos impetrantes serão
apuradas no curso da instrução criminal já em andamento, não sendo cabível, por
meio do habeas corpus, afirmar ou negar as alegações de forma antecipada, pois
demandam exame das provas de forma mais aprofundada, e, portanto, incabível em
sede de análise deste writ.
Nesse conspecto, na esteira de orientação jurisprudencial do Pretório
Excelso, conforme se pode extrair do aresto transcrito no HC nº 92.887/GO, de
relatoria do Ministro Celso de Melo, in verbis:
“A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual
inadequado, quando ajuizada com o objetivo: (a) de promover a análise
aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório
regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de
proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento
penal”.
Nesse contexto de argumentações, merece destaque também o contido
na manifestação do Subprocurador-Geral da Justiça Militar (evento 12), in verbis:
Com efeito, dos documentos trazidos aos autos vislumbra-se tipicidade das
condutas descritas. Por outro lado, a denúncia foi ofertada com base em farta
documentação colhida em detalhada investigação, tendo sido recebida sem
nenhuma ressalva.
7000601-25.2022.7.00.0000
40001346097 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/10/2022 20:17
:: 40001346097 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cc1fbca2bcd1639c...
5/7
Considerando que se trata de imputação lastreada em farta produção de prova, a
análise do que pede o presente writ somente seria possível no seu exame
aprofundado, o que é absolutamente inviável no estreito rito do writ, sobretudo
diante da extrema complexidade do caso. Somente com análise das provas trazidas
aos autos, dentro do contraditório, poderá ser objeto de conhecimento o que pede o
presente writ, sendo a instância natural para tanto o juízo por onde tramita a ação
penal.
[...]
Outra observação deve ser feita. Da denúncia exsurge outros delitos, tais como:
sonegação fiscal, associação criminosa (ou organização criminosa) lavagem de
dinheiro e peculato. Não houve pronunciamento do MPM sobre tais delitos, todos
eles devidamente descritos na denúncia, o que motivará a remessa de cópia dos
autos à CCRV/MPM.
[...]
Posto isso, somos de parecer que a ordem seja denegada por falta de amparo legal.
Nesse prisma, esta Corte de Justiça tem entendido que, in verbis:
EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
DEFESA.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE
JUSTA
CAUSA.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
CONHECIMENTO
DO
WRIT
E
DENEGAÇÃO
DA
ORDEM.
PROSSEGUIMENTO
DA
PERSECUTIO
CRIMINIS
IN
JUDICIO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O trancamento da ação penal só ocorre em casos excepcionais, como nas
hipóteses de conduta não constitutiva de crime em tese, causa extintiva da
punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da
materialidade, o que não se amolda ao caso examinado.
Diante do princípio in dubio pro societate, se as circunstâncias levantadas na fase
inquisitorial permitem extrair a presunção de delinquência a ponto de corporificar
elementos de justa causa capazes de deflagrar a necessária ação penal militar,
deve-se prosseguir a persecução penal.
Não há que se falar em inépcia da Denúncia por falta dos requisitos do art. 77 do
CPPM quando a exordial acusatória qualifica o Acusado, narra suficientemente
o fato criminoso praticado e o expõe com clareza, em circunstâncias espaciais e
temporais, contendo, inclusive, a classificação do possível delito e as razões de
presunção de delinquência. Precedentes do STM.
Ordem denegada por decisão unânime.
(STM. Habeas Corpus nº 7000302-48.2022.7.00.0000. Relator Min. Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Julgado em 15/6/2022.) (Destaques
nossos.)
7000601-25.2022.7.00.0000
40001346097 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/10/2022 20:17
:: 40001346097 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cc1fbca2bcd1639c...
6/7

EMENTA: HABEAS CORPUS com pedido liminar. art. 248 do CPM.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
SIMPLES.
nulidades
na
fase
inquisitorial.
INEXISTÊNCIA. CONDUTA EM TESE TÍPICA. ORDEM DENEGADA À
UNANIMIDADE.
Paciente denunciado pela prática da conduta tipificada no art. 248 do CPM
impetra o Remédio Heroico com o fim de trancar a Ação Penal Militar.
O Inquérito Policial Militar é procedimento que tem por escopo reunir os elementos
indispensáveis à propositura da Ação Penal pelo Ministério Público Militar. Por
meio dele, são colhidas provas que posteriormente serão ou não validadas no curso
do processo, e somente em casos excepcionais, poderá ser trancado.
Inexiste cerceamento ao direito de defesa do Indiciado ou desrespeito aos ditames
da Lei nº 13.245/16 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil) se ele é
devidamente informado dos seus direitos constitucionais, em especial, o de
permanecer em silêncio e da possibilidade de ser interrogado na presença de um
defensor. Outrossim, é cediço que eventuais nulidades ocorridas na fase
inquisitorial não contaminam a ação penal.
O trancamento da ação por falta de justa causa, em sede de Habeas Corpus,
somente é viável quando se comprove, de plano e prontamente, a atipicidade da
conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de
indícios mínimos de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. Matérias
referentes ao mérito devem ser arguidas e apreciadas perante o Juiz natural, no
momento processual oportuno.
Denegada a Ordem. Unânime.
(STM. Habeas Corpus nº 7000171-73.2022.7.00.0000. Relator Min. Alt Esq
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Julgado em 28/4/2022.) (Destaques
nossos.)
Noutro giro, é justamente o prosseguimento do feito que vai propiciar
a elucidação de tudo aquilo que os Impetrantes alegam, que poderá, no exercício da
ampla defesa e do contraditório, subsidiar o Juízo sentenciante relativo à eventual
atipicidade das condutas dos Pacientes.
Sendo assim, as alegações trazidas na inicial da impetração, que
indicam a falta de justa causa, bem como a inépcia da denúncia pela não
individualização das condutas imputadas aos Pacientes, e, ainda, o alegado defeito
da acusação, derivado da ausência de elementos indiciários mínimos, capazes de
demonstrar a autoria e a materialidade delitivas, não são abarcadas pela via estreita
do remédio heroico, tanto pelo seu caráter expedito, quanto pela restrição da sua via,
que não comporta apreciação exauriente da prova, sendo indevida a invasão no
mérito do feito de origem.
7000601-25.2022.7.00.0000
40001346097 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/10/2022 20:17
:: 40001346097 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cc1fbca2bcd1639c...
7/7
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do writ e de denegar a
ordem de habeas corpus pleiteada em favor dos pacientes ALISSON DE ABREU
ALBUQUERQUE, ex-Ten R/2, e VICTOR HUGO OLIVEIRA BEZERRA, ex-
Ten R/2, por ausência de amparo legal.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Relator para o Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346097v4 e
do código CRC b2e3f36c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 18/10/2022, às 13:12:33
7000601-25.2022.7.00.0000
40001346097 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR